Tribunal: TJES
Processo: 0005500-45.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005500-45.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELLINGTON BATISTA NASCIMENTO PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. INAPTIDÃO SEM MOTIVAÇÃO EXPLÍCITA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que anulou ato administrativo de exclusão de servidor de processo de promoção por seleção (Ciclo 2019), sob o fundamento de ausência de motivação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação individualizada e formal dos motivos da inaptidão (fatores impeditivos ou descumprimento de requisitos) configura vício de motivação e cerceamento de defesa, a despeito da alegada natureza objetiva dos critérios de seleção.

III. Razões de decidir

3. Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível o controle jurisdicional de atos de concursos e seleções públicas quando verificada ilegalidade por ausência de motivação específica.

4. Em processos de seleção ou concursos públicos, a Administração deve pautar seus atos pela clareza e congruência, não bastando a aplicação automática de critérios normativos sem a devida formalização do ato administrativo de exclusão devidamente fundamentado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

________________________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.173.900/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005500-45.2020.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO : WELLINGTON BATISTA NASCIMENTO PEREIRA.

ADVOGADO : THIAGO ROBERTO ALVES SANTOS.

MAGISTRADO : MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que, em ação de procedimento comum ajuizada por WELLINGTON BATISTA NASCIMENTO PEREIRA, julgou procedentes os pedidos do autor, para (i) anular o ato administrativo que considerou o autor inapto para o Processo de Promoção por Seleção (Ciclo 2019), (ii) determinar que o Estado notifique formalmente o servidor sobre as razões fáticas e jurídicas da exclusão e (iii) ordenar a reabertura do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de recurso administrativo.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau entendeu que a Administração Pública, ao omitir o nome do autor na lista de aptos do Edital nº 34/2019 sem apresentar ato formal e individualizado com as razões da inaptidão, violou o dever de motivação explícita, clara e congruente.

Concluiu que a ausência de fundamentação impossibilitou o exercício da ampla defesa e do contraditório, tornando ilegal a decisão administrativa que rejeitou o recurso do servidor por intempestividade.

O Recorrente sustenta, em síntese, que: (i) não há vício de motivação, uma vez que a exclusão decorreu da aplicação automática de critérios objetivos previstos na Lei Complementar nº 640/2012 e no Edital nº 034/2019, sendo a motivação inerente à própria norma aplicada; (ii) não houve cerceamento de defesa, pois a publicação da lista de aptos em meio oficial caracteriza ciência inequívoca em procedimentos coletivos, cabendo ao servidor o dever de diligência; (iii) o ato administrativo é legal, visto que o servidor não preenchia os requisitos mínimos exigidos, contando com apenas 3 (três) das 5 (cinco) avaliações de desempenho válidas necessárias para a promoção.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifica-se que não assiste razão ao Recorrente.

Inicialmente, ressalta-se que a motivação dos atos administrativos é pressuposto fundamental de legitimidade e transparência, conforme o art. 50 da Lei nº 9.784/99.

No caso em tela, a Administração limitou-se a publicar a lista de nomes dos servidores aptos, omitindo o do Recorrido sem indicar qual(is) dos critérios objetivos previstos na lei e no edital (interstício, avaliações ou impedimentos) não foi/foram atendido(s).

A inaptidão tácita decorrente da mera ausência de nome em lista pública fere o direito à ampla defesa, pois impede que o servidor saiba do que exatamente deve se defender.

Ainda que tenha ocorrido a interposição de recurso administrativo após o prazo, o fato não impede que o interessado busque a anulação do ato administrativo anterior na via judicial.

Nesse contexto, a sentença encontra amparo na jurisprudência do c. STJ, que “firmou-se no sentido de que é cabível o controle jurisdicional de atos administrativos praticados em concurso público quando verificada eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade.”, bem como que “os atos que decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública devem ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, de forma específica”.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS MISTO. AUTODECLARAÇÃO RACIAL E DE RENDA. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL DE AVALIAÇÃO BASEADA NO FENÓTIPO. INDEFERIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONDIÇÃO ECONÔMICA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DOS ATOS IRREGULARES COM DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não possa o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, a jurisprudência do STJ e do STF firmou-se no sentido de que é cabível o controle jurisdicional de atos administrativos praticados em concurso público quando verificada eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes.

2. De fato, estava previsto no edital o procedimento de heteroidentificação. Ocorre que tal etapa deve ser feita por parte da banca avaliadora não só expondo um documento com quadro nominal de aprovados e eliminados, mas com a justificativa circunstanciada do resultado, com elementos concretos, seja pela eliminação, seja pela aprovação,
sendo desprovida de motivação a alegação genérica de não atendimento dos requisitos estabelecidos no edital.

3. Acrescente-se também que deve ser explicitado como é feito o processo de heteroidentificação e quais os requisitos a serem atendidos pelos concorrentes a vaga. A (des)classificação do candidato nessa etapa deve se firmar em avaliação de critérios objetivos e mediante análise individual da condição fenotípica da pessoa, a fim de garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que não se verifica no vertente caso.

4. Perante tais fatos, padece de vício resposta dada por banca de concurso em sede de recurso administrativo - sobre enquadramento ou não dos candidatos na condição de cotistas - cujo teor seja genérico e impreciso, haja vista que, em tal hipótese,
o ato administrativo ofende a exigência legal de motivação, a qual determina que os atos que decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública devem ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, de forma específica.

5. Quanto à análise de renda, o motivo da primeira inabilitação foi baseada em uma única declaração de pessoa em situação de informalidade preenchida pelo genitor da candidata, como único provedor da família, e os extratos bancários apresentado, havendo o indeferimento das documentações por incompatibilidade entre a declaração apresentada e a movimentação bancária.

6. Na fase de recurso, contudo, o técnico que recebeu o recurso procedeu à consulta ao cadastro da Junta Comercial do Estado de São Paulo, site público de informações cadastrais, para ratificação do disposto pelo genitor de ser trabalhador informal, encontrando cadastro ativo de microempresa, gerando, assim, o indeferimento do recurso por não apresentação das informações de forma completa. Nada foi mencionado a respeito do primeiro fundamento para o indeferimento inicial.

7. A recorrente, portanto, sequer tinha conhecimento da questão concernente aos dados empresárias de seu pai para poder contrapô-la em seu recurso, o que evidencia cerceamento do direito de defesa. O ato administrativo, consequentemente, está eivado de vício e não pode prevalecer, sob pena de afronta ao devido processo legal.

8. Recurso especial parcialmente provido, para anular os atos administrativos impugnados e determinar a sua renovação.

(REsp n. 2.173.900/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Assim, a manutenção da sentença que determinou a notificação fundamentada e a reabertura do prazo recursal é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.